Tribunal: TJMT
Processo: 0002887-48.2017.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002887-48.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIME VINICIUS FAZIO ROSSI - CPF: 023.217.861-59 (APELANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAQUELINE FAZIO ROSSI (APELANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), LAERCIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.590.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 260.295.708-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 411.387.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 406.226.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELANTE(S):

JAQUELINE FAZIO ROSSI

APELANTE(S):

JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ~EXTINÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA (ART.924, II, DO CPC/15) - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – EXCLUSÃO INDEVIDA DO VALOR ATUALIZADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELOS VENCEDORES – CONSTATAÇÃO – VERBAS A SEREM INCLUÍDAS COM MULTA E HONORÁRIOS DE 10% - ART.523, §1o, DO CPC/15 EM FAVOR DOS EXEQUENTES – HONORÁRIOS 10% DA FASE EXECUTIVA DEVIDOS AO EXECUTADO PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – TEMA 410 DO STJ – PERCENTUAL

SOBRE O VALOR EXCEDENTE APONTADO NO CUMPRIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não constatada qualquer impropriedade ou incorreção nos cálculos do executado, especificamente na fração do
quantum
exequendo formado pelos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos terceiros embargantes exequentes, na fase de conhecimento, escorreito o capítulo da sentença da fase executiva que o homologou.

2. Uma vez reconhecido o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, mediante acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença em decorrência da indevida contabilização de juros de mora antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, são devidos honorários ao executado, na fase de cumprimento, nos termos do Tema 410 do STJ, que deverá ser calculado sobre o

excedente.

3. Se na fase de conhecimento a sentença exequenda condenou a parte executada a pagar aos terceiros embargantes, ora exequentes, o valor atualizado das custas processuais que estes adiantaram no curso da ação, não há porque excluí-lo do importe exequendo, sob pena de violação dos limites objetivos da coisa julgada e desatendimento à norma do §2o do art.82 do CPC/15.

4. Se o montante consignado em juízo pela parte executada quando de sua impugnação ao cumprimento de sentença não contempla o somatório das custas processuais antecipadas, deverão ser computados sobre esse montante a multa de 10%, assim como os honorários também de 10% da fase executiva, nos termos do §1o do art.523 do CPC/15.

5. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JAQUELINE FAZIO ROSSI

APELANTE(S):

JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE FAZIO ROSSI
e
JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 2887-48.2017.8.11.0011 (Cód. n. 249657) proposto pelos apelantes, que homologou os cálculos apresentados pelo executado
BANCO DO BRASIL S/A
, julgando
procedente a impugnação

por este ofertada, nos termos do art. 525, § 1o, inciso V, e do art. 487, inciso I, ambos do CPC/15, de modo que, considerando o cumprida integralmente a obrigação pela parte executada (banco), declarou extinto o procedimento executivo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC/15. A sentença ainda condenou exequentes impugnados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o, do CPC), ainda que não tenha havido resistência.

Narram os recorrentes que os Embargos de Terceiros que opuseram foi julgado procedente para determinar a exclusão dos atos de restrição/constrição quanto ao imóvel penhorado na
Execução
n 17-31.1997.8.11.0011
, bem como condenou o banco embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Relatam que neste Tribunal foi negado provimento ao apelo do banco executado mediante confirmação da sentença singular, sendo majorados os honorários sucumbenciais para 11% do valor atualizado da causa.

Registram que, com o trânsito em julgado, ajuizaram o

cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários sucumbenciais 11% do valor atualizado da causa, bem como o reembolso das custas processuais antecipadas.

Anotam que intimado, o banco executado ofertou impugnação ao cumprimento de sentença salientando que os juros moratórios só incidem a partir do trânsito em julgado, tendo, porém, permanecido silente quanto ao pagamento das custas processuais adiantadas.

Afirmam que, em resposta à impugnação, os exequentes peticionaram nos autos concordando que os juros moratórios só incidissem a partir do trânsito em julgado (Súmula STJ), suscitando, por outro lado, a ocorrência da preclusão ao direito de impugnar os valores das custas processuais antecipadas.

Ressaltam que, no entanto, o juízo singular proferiu a sentença ora impugnada, julgando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo, contudo, consignado que
“embora a sentença tenha condenado a parte executada ao pagamento das custas processuais, por se tratar de soma das despesas materiais relativas às atividades desenvolvidas por este juízo, são elas devidas ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”
, extinguindo na sequência a execução em razão da suposta satisfação do crédito.

Inconformados, sustentam que embora seja incontroverso que o Tribunal manteve a condenação do banco recorrido ao pagamento também das custas e despesas processuais, a nova sentença proferida na fase de cumprimento ignorou o §2o do art.82 do CPC/15, segundo o qual o sucumbente deverá restituir ao vencedor as custas que este antecipou no curso da ação.

Argumentam que, além disso, ao responder à impugnação ao cumprimento de sentença, os exequentes, ora apelantes, esclareceram diversos temas, apontando, especialmente que nos seus cálculos o banco executado/impugnante lançou diversas “amortizações” de valores desconhecidos e indevidos na respectiva planilha nos dias 31/07/2017, 30/09/2014, 31/10/2017, 31/12/2018, 31/10/2019, 31/05/2020, 30/06/2020, 31/08/2022, 30/09/2022, 31/10/2022, 31/07/2023 e 31/08/2023, os quais somam um total de R$41.088,89, e que deveriam ser extirpados dos cálculos.

Aduzem que apesar de terem concordado com o cômputo de juros apenas a partir do trânsito em julgado da sentença sob cumprimento em função do entendimento consolidado do STJ, em momento algum manifestaram concordância quanto à planilha apresentada pelo banco impugnante.

Defendem, no mais, que em razão do não pagamento do valor das custas processuais antecipadas no prazo legal, devem incidir as sanções do artigo 523 e seguintes do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença para a desconsideração dos cálculos do banco executado que foram indevidamente homologados, haja vista o lançamento de amortizações indevidas, bem como para condenar ao apelado ao pagamento das custas processuais antecipadas acrescidas das sanções do art. 523 e seguintes do CPC/15, inclusive invertendo os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. n. 250524173, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da (in)correção dos cálculos homologados.

Em relação à fração do crédito sucumbencial exequendo que respeita aos honorários advocatícios impostos pela sentença sob cumprimento, entendo que os cálculos do executado impugnante, que foram homologados pelo juízo, se revelam absolutamente irrepreensíveis.

Com efeito, importante lembrar que a verba honorária foi fixada definitivamente 11% do valor atualizado da causa.

Levando-se em conta que os embargos de terceiro foram ajuizados em
30/06/2017 com um valor da causa de R$1.320.468,77, sendo que o banco executado encontrou, no dia de sua impugnação (27/10/2023), um valor atualizado, pelo INPC, na ordem de
R$1.820.728,69
. Senão vejamos:

E considerando que, conforme reconhecem os próprios credores, os juros de mora de 1% ao mês somente seriam contabilizados a partir da data do trânsito em julgado da sentença exequenda (31/07/2023), certo é que o valor apurado sob tal rubrica na planilha do banco executado (
R$52.801,13
), correspondem exatamente a
2,9%
a título de juros de mora, computados sobre o valor já atualizado da causa (R$1.820,728,69). Senão vejamos:

E a explicação é simples: levando-se em conta que o trânsito se deu em 31/07/2023, tem-se que, desses 2,9%, 1% do mês de
agosto/2023
, o segundo 1%, correspondente ao mês de
setembro/2023
, e, os 0,9% finais refere-se aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
outubro/2023
, que ainda não estava completo quando da apresentação da impugnação em 27/10/2023, tendo, na ocasião, transcorrido 9/10 de mês, ou seja, 0,9 (nove décimos) de um mês de 30 (trinta) dias.

Assim, se para o mês todo seria correto contabilizar juro 1%, por razões óbvias, se transcorrido na data do cálculo apenas 0,9 (nove décimos) do mês de
outubro/2023
, os juros computáveis para essa fração de mês devem corresponder a 0,9% (nove décimos porcentuais).

No mais, impende ressaltar os lançamentos da coluna “
Créditos
” constante da tabela de cálculo do banco, e que nos dias
nos dias 31/07/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 31/12/2018, 31/10/2019, 31/05/2020, 30/06/2020, 31/08/2022, 30/09/2022, 31/10/2022, 31/07/2023 e 31/08/2023
teriam “amortizado” o valor da causa utilizado como base de cálculo para a apuração do valor dos honorários de 11% são os valores correspondentes à variação do INPC/IBGE do
mês imediatamente anterior
ao de cada um desses lançamentos que, nessas ocasiões, variou negativamente.

Com isso, irrepreensível a sentença no ponto em que homologou os cálculos do executado especificamente no que tange aos honorários de sucumbência, na ordem de 11% do valor atualizado da causa.

Da inclusão, no
quantum
exequendo, do valor das custas e despesas adiantadas no curso da ação pelos apelantes vencedores
.

Já no tocante à alegada necessidade de se contabilizar, no
quantum
exequendo, o valor das custas e despesas adiantadas pelos apelantes vencedores durante a fase de conhecimento da ação, razão assiste aos credores apelantes.

Isso porque, a ponderar que
“embora a sentença tenha condenado a parte executada ao pagamento das custas processuais, por se tratar de soma das despesas materiais relativas às atividades desenvolvidas por este juízo, são elas devidas ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”
, o juízo singular não apenas violou os limites objetivos da coisa julgada, mas também negou vigência à norma do §2o do art.82 do CPC/15, segundo o qual
“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

E, neste particular, nos documentos de IDs. ns. 72794496,
72793002 e 167328912 estão as provas de que os apelantes recolheram custas de
R$2.804,39
em 03/07/2017,
R$14.021,98
em 12/07/2017 e mais
R$375,89
em 27/04/2020. Vejamos:

Sendo assim, assiste razão aos apelantes nesse capítulo específico, devendo a sentença ser pontualmente reformada para que, no
quantum
exequendo, sejam contabilizados os valores dessas custas processuais recolhidas pelos exequentes, devidamente atualizados pelo INPC a partir de cada desembolso.

Da distribuição dos honorários e multa na fase de cumprimento.

No que se refere à distribuição da verba honorária em sede recursal, cumpre consignar que
“nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e são regidos pela lei vigente à data do arbitramento, de modo que não configura reformatio in pejus a nova fixação por ocasião da reforma da sentença.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.495/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Exatamente por essa razão, “
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.699/SP)

E, nesse contexto, não se pode perder de vista que, ao julgar o REsp 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 410
do STJ segundo o qual o

acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários por implicar extinção também parcial da execução.

Por essa razão, tendo os exequentes apelantes apontado na petição de cumprimento de sentença o importe de R$334.667,51 – em razão do cômputo de juros de mora desde 23/01/2018, como valor corresponde os honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, quando, na realidade, essa fração do
quantum
exequendo correspondia a exatos R$206.088,28 em 27/10/2023, tal como apontado pelo executado em sua impugnação, deverão os apelantes realmente arcar com os honorários advocatícios na fase de cumprimento,

nos termos do Tema 410 do STJ.

No entanto, ao contrário do que consignou sentença da fase cumprimento, esses honorários de 10% da fase executiva devem incidir sobre a diferença entre o valor requerido pelos exequentes e o efetivamente devido, que nada mais é do que o proveito econômico obtido pela parte executada. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – CONTAGEM DOS JUROS DESDE O TRÂNSITO E CORREÇÃO DA DATA DO ARBITRAMENTO DA VERBA – – ATUALIZAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 14 DO STJ – MANTIDO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE A HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR EXCEDENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – TEMA 410 DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO. 1. De acordo coma súmula 14 do STJ, fixada a verba honorária exequenda em percentual atualizado do valor da causa, a respectiva base de cálculo (valor da causa) deve ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação, ao passo em que os juros de mora somente pode ser computados a partir trânsito em julgado da decisão condenatória, quanto se tornam exigíveis. 2. Conquanto seja evidente que, ao contabilizar os juros desde o ajuizamento da ação, os causídicos credores deram azo ao excesso de execução, o montante excedente haverá de ser apurado pela contadoria do juízo, com a correção dos dies a quo de tais consectários. 3.
Na linha do Tema 410 do STJ, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença mediante o reconhecimento de excesso de execução, escorreita a decisão agravada que condena o exequente ao pagamento de honorários de 10%
sobre o valor excedente,
em favor do(s) patrono(s) da parte executada.
4. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1024166-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Por outro lado, não é de se ignorar que, em razão de o montante depositado pelo executado em juízo, quando da apresentação de sua impugnação ao cumprimento de sentença, não contemplar o valor atualizado das custas processuais antecipadas pelos terceiros embargantes na fase de conhecimento, em que se sagraram vencedores, a sentença deve ser reformada, também nesse ponto, a fim de que esses valores passem a integrar o
quantum
exequendo, incidindo sobre o respectivo somatório, a multa de 10% e os honorários da fase executiva, também na ordem de 10%, nos exatos termos do §1o do art,523 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para:

(
a
) determinar que passe a integrar o
quantum
exequendo os valores atualizados das custas processuais adiantadas pelos exequentes na fase de conhecimento, devendo incidir sobre tal montante a multa de 10% e os honorários advocatícios da fase de conhecimento, também em 10% desse montante, nos termos do §1o do art.523 do CPC/15, a serem calculados pela contadoria do juízo.

(
b
) determinar que, em relação à parcela do crédito exequendo composta pela verba honorária imposta na fase de conhecimento – calculada a maior pela parte exequente –

os honorários advocatícios de 10% da fase executiva, devidos à parte executada em razão do acolhimento parcial de sua impugnação, sejam calculados sobre o valor que se apurar excedente – diferença entre o importe pedido na petição de cumprimento e a efetivamente devida –, nos termos do Tema 410 do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024